Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE OBRIGAÇÂO DE FAZER CUMULADA COM REPERAÇÃO DE DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. LITOTRIPSIA INTRACORONÁRIA COM BALÃO DE SHOCKWAVE. OBJETO DO RECURSO: DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do tratamento, na hipótese concreta, foi capaz de configurar dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da procedência do pedido de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral se trata de violação a um dos direitos da personalidade, como por exemplo, a violação do direito ao nome, à imagem, a privacidade, à honra, à boa fama, à dignidade etc., sendo dever do juiz que aprecia o caso concreto verificar se determinada conduta ilícita, dolosa ou culposa, causou prejuízo moral a alguém, provocando sofrimento psicológico que supere aborrecimentos da vida cotidiana aos quais todos estamos sujeitos. 3.1. Assim, são elementos indispensáveis para a sua caracterização: a) efetivo dano causado a outrem; b) nexo causal que é a vinculação entre determinada ação ou omissão e o dano experimentado e c) culpa que, genericamente, engloba o dolo (intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (art. 186 do Código Civil). 3.2. Em regra, a exigibilidade da reparação subordina-se a um elemento subjetivo do causador do dano. Excepcionalmente, porém, a culpa ou o dolo tem a sua comprovação dispensada nas hipóteses submetidas ao regime de responsabilidade objetiva. 3.3. STJ: “(...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, pode-se definir dano moral como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...)” (REsp n. 1.562.194/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/8/2019).
4. Na hipótese em exame, houve negativa do plano de saúde de realização da angioplastia coronariana com método de preparo da lesão obstrutiva (SHOCKWAVE e cutting balloon), em contrariedade à indicação médica, a qual assegurou que a paciente precisava ser submetida urgentemente à cirurgia, pois a doença poderia evoluir para infarto e possível óbito, situação pela qual se torna ilegal e reprovável a conduta da apelada, sendo causadora de dano moral in re ipsa.
5. Outrossim, "A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 198124 /RS, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, posicionou-se no sentido de que a sentença que condena o plano de saúde ao fornecimento do tratamento médico necessário e que também condena ao pagamento de indenização por danos morais deve considerar em sua base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios ambos os critérios, isto é, o valor da condenação referente ao pagamento de quantia certa, bem como o montante decorrente da condenação à obrigação de fazer".
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A negativa injustificada de cobertura de procedimento médico urgente configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar tanto a obrigação de pagar quanto a obrigação de fazer."
________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703245-95.2022.8.07.0014, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, DJe 21/05/2025; 712982-12.2023.8.07.0007. Relator(a): FERNANDO HABIBE. 4a Turma Cível. DJe: 14/05/2024; 0736937-95.2020.8.07.0001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 02/09/2021; REsp n. 1.562.194/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019.